Tribunal: TJES
Processo: 0037741-18.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037741-18.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
KLAUS PETRI CARLOS

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM E OUTRO

RELATOR(A):

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de processo administrativo disciplinar e da penalidade de demissão aplicada a servidor público.

2. O embargante sustenta a existência de contradições e omissões quanto à juntada extemporânea de documentos, incapacidade psíquica à época dos fatos, inexistência de coisa julgada, análise de provas, aplicação de norma estadual e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão e contradição, além de omissão quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Jurisprudência do STJ.

6. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Jurisprudência do STJ.

7. Não há contradição quanto à juntada extemporânea de documentos, pois o acórdão consignou que tais elementos não fundamentaram a conclusão adotada, baseada em provas regularmente produzidas no processo administrativo.

8. A alegação de incapacidade psíquica foi expressamente analisada, sendo afastada com base no conjunto probatório que demonstrou ausência injustificada e falta de providências administrativas tempestivas pelo servidor.

9. A questão relativa à realização de perícia médica foi reconhecida como já decidida em mandado de segurança anterior, caracterizando preclusão, o que afasta rediscussão.

10 Não há omissão quanto à análise das provas, pois o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os elementos probatórios, bastando fundamentação suficiente.

11. A divergência quanto à valoração das provas configura mero inconformismo, não sendo hipótese de embargos de declaração.

12. A aplicação do art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 foi enfrentada, com conclusão pela ausência de requisitos para reconhecimento de incapacidade.

13. Inexiste omissão quanto ao prequestionamento, pois os embargos não se prestam à rediscussão do mérito sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando a decisão, embora contrária aos interesses da parte, adota fundamentos suficientes para o deslinde da questão.

2. Não há contradição quando há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/02/2026; STJ, EDcl no AREsp nº 2.404.862/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/03/2026; STJ, REsp nº 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037741-18.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
KLAUS PETRI CARLOS

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM E OUTRO

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
KLAUS PETRI CARLOS
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID nº 13120654, que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração da nulidade do processo administrativo disciplinar e da penalidade de demissão aplicada.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
contradição
no acórdão ao reconhecer a extemporaneidade da juntada dos documentos e, ainda assim, indeferir o pedido de desentranhamento sob o fundamento de que tais elementos não teriam sido considerados na formação do convencimento do julgado;
(ii)
há
omissão
quanto ao não enfrentamento da tese de incapacidade psíquica do embargante à época dos fatos;
(iii)
há
omissão
quanto à análise da alegada inexistência de coisa julgada, sob o fundamento de que não há identidade entre a presente ação e o mandado de segurança anteriormente impetrado, especialmente quanto aos pedidos e às causas de pedir, o que afastaria a eficácia preclusiva reconhecida no acórdão;
(iv)
há
omissão
quanto à apreciação das provas testemunhais e documentais;
(v)
há
contradição
na valoração das provas, com utilização de elementos extemporâneos e desconsideração das provas produzidas pelo embargante;
(vi)
há omissão quanto à aplicação do art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994; e
(vii)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
do art. 1º, III; art. 5º, incisos LIV e LV; art. 6º; art. 37, caput; art. 93, IX e art. 196, todos da Constituição Federal; art. 9º; art. 336; art. 371; art. 435; art. 489, §1º, incisos IV e VI; art. 1.022, incisos I e II; art. 337, §§1º e 2º, todos do Código de Processo Civil; art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994; e art. 2º, caput e parágrafo único, incisos VI e VII, e 50, ambos da Lei nº 9.784/1999

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de

20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
contradição
relativa à juntada extemporânea de documentos, entendo que não merece prosperar. O acórdão foi expresso ao consignar que, embora referidos elementos tenham sido mencionados no relatório, não constituíram fundamento determinante da conclusão adotada, a qual se firmou a partir do conjunto probatório regularmente produzido no âmbito do processo administrativo disciplinar, especialmente os registros funcionais e a documentação já constante dos autos.

Ademais, destacou a existência de elementos probatórios similares previamente incorporados ao procedimento administrativo, o que afasta a alegação de influência indevida dos documentos juntados intempestivamente.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“[...]
Contudo, não vejo por necessária a retirada dos autos, visto que apesar de terem sido mencionados pelo juízo em seu Relatório, sequer foram considerados como elemento para a conclusão adotada, quanto à regularidade do processo administrativo disciplinar questionado.

Escorreito, portanto, o posicionamento, considerando que a análise da questão tangencia, notadamente, o regramento contido nas leis de regência a serem observadas quando da ocupação de cargo público efetivo, bem como normativos corolários, a exemplo das leis complementares nº 234/2002 e nº 46/1994, respectivamente, Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo e Regime Jurídico Único dos servidores públicos, bem como a Portaria IPAJM n.º 05-R, de 16 de janeiro de 2012, que normatiza procedimentos de Perícia Médica no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM (revoga a Portaria 028-R de 10 de janeiro de 2006).

Para além disso, apesar da alegação de extemporaneidade de juntada de provas, já constava no procedimento administrativo documentação similar e referente às publicações, que indicavam não estar o servidor submetido a tratamento psicológico no Rio de Janeiro, revelando a ausência da violação suscitada, eis que o procedimento administrativo foi trazido aos autos da lide. [...]”

Dessa forma, não há incompatibilidade interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte quanto à valoração probatória adotada.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (STJ, EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Quanto à alegada
omissão
acerca da incapacidade psíquica do embargante, igualmente não assiste razão. O acórdão examinou a matéria ao registrar que o próprio recorrente alegou ter se ausentado do trabalho em razão de problema psíquico e que apresentou documentos médicos e depoimentos nesse sentido. Contudo, consignou que tais alegações foram confrontadas com o conjunto probatório produzido no âmbito do processo administrativo disciplinar, no qual se verificou a existência de documentos oficiais que demonstravam a ausência injustificada por longo período, bem como elementos que infirmavam a alegada impossibilidade de comparecimento, inclusive quanto à sua localização e participação em atos presenciais.

Ademais, destacou-se que o servidor não adotou, no momento oportuno, as providências necessárias para regularizar sua situação funcional, notadamente quanto à solicitação tempestiva de perícia médica, o que reforçou a conclusão pela regularidade do procedimento administrativo.

Nesse sentido, consta expressamente do julgado:

“[...] Sem embargo de suas alegações quanto ao estado de saúde enfrentado, chamam atenção as menções contidas na fundamentação do PAD, quanto os pontos a seguir destacados em parte (fl.22 e seguintes) e que infirmam seu arrazoado:

[...] DA FU
NDAMENTAÇÃO E DO MÉRITO [...]

[..] a comprovação do elemento objetivo das infrações administrativas de inassiduidade habitual e abandono de cargo está plenamente realizada pelos documentos oficiais juntados às folhas 47/49 e 51 os quais se tratam da ficha funcional do servidor Klaus Petri Carlos, nº funcional 2015871 contendo toda a frequência do referido servidor no período de 19/02/2011 à 01/10/2012. [...]

[...] Existe um farto conjunto de documentos e fatos comprovando que o servidor acusado não estava no Rio de Janeiro e tampouco estava impossibilitado de comparecer a esta comissão para a prática dos atos necessários à sua defesa. Senão vejamos:

Primeiramente relevante dizer que o servidor acusado foi intimado para comparecer a esta 1ª Comissão Processante em 01/11/2012 às 10:00hs com o objetivo de ser interrogado (documentos folhas 60/62 e 185). No entanto, o servidor não compareceu na data aprazada. Ao invés disto o seu genitor, senhor Inácio Carlos, compareceu nesta comissão um dia antes do interrogatório, ou seja, 31/10/2012 justificando que seu filho estava em sério tratamento psicológico no Estado do Rio de Janeiro, conforme comprova documento de folhas 55/56.

Ocorre que o documento juntado às folhas 123/124 tirado do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo comprova que o servidor acusado compareceu a uma audiência de conciliação no processo nº 062.10.001331-7 realizada em 30/10/2012 às 15:30 na comarca de Piúma, o que prova que o servidor acusado não estava no Rio de Janeiro e muito menos estava impossibilitado de comparecer a audiência para ser interrogado. [...]

[...] Relevante ressaltar que o acusado e seus procuradores não requisitaram a produção do exame de sanidade mental em nenhum momento do processo administrativo disciplinar. [...]

Frise-se que as faltas injustificadas ocorreram de forma intercorrente, durante o ano de 2011 e 2012, por aproximados onze meses, quando ainda estava sob estágio probatório, ressalte-se, contudo, o pedido de licença médica foi datado em 03/10/2012 (documento fls. 340, volume 2, parte 2), por meio de Guia de Inspeção Médica – Gim, fornecida pela SEJUS/ES, exame não realizado sob a justificativa de caracterização de licença em atraso. [...]

Prossegue ainda o apelante no intuito de comprovar seu acometimento por doença psiquiátrica no período de ausência, apresentando laudo confeccionado em setembro de 2012, receituários médicos e ressaltando os depoimentos colhidos em audiência sobre seu comportamento inicial e a mudança ocorrida após as ocorrências quanto ao tratamento diferenciado recebido.

Destarte, não é demais frisar que ao Poder Judiciário cabe tão somente a análise da legalidade do ato impugnado, sob o vértice dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e desde que pontualmente delineados pela parte prejudicada, a permitir uma análise específica e direcionada, em contrapartida ao que alega.

Deste modo, por qualquer ângulo que se examine a questão, retorna-se às premissas de que o servidor ainda estava sob avaliação referente ao período de estágio probatório; de que se ausentou sem a devida justificativa por onze meses consecutivos; de que não tomou as cautelas necessárias e previstas em normatização própria, para se desincumbir de eventuais penalidades e prejuízos decorrentes de sua desídia, não havendo modo de afastar as consequências que lhe foram atribuídas, aplicadas em consonância com os normativos referentes ao cargo ocupado. [...]”

Assim, a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Não há, pois, omissão nesse ponto.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à inexistência de coisa julgada, também não se verifica o vício apontado. O acórdão reconheceu que a questão relativa à realização de perícia médica já havia sido objeto de apreciação em mandado de segurança anteriormente impetrado, no qual houve decisão definitiva, circunstância que foi considerada para afastar a rediscussão da matéria. Veja:

“[...] A negativa na realização da inspeção médica motivou o ajuizamento do
mandado de segurança nº 0038110-80.2012.8.08.0024
, por meio do qual se insurgiu contra o mencionado ato, exarado pelo Gerente de Perícia Médica e Social do IPAJM, eis que fora indeferido seu requerimento, formulado em 03/10/2012, de imediata realização de perícia médica para constatação de seu estado de saúde.

Sobre o ponto, aduz o recorrente que apesar do posicionamento do juízo quanto à observância ao devido processo legal no procedimento administrativo, a questão deve ser examinada sob ótica de
sobreposição à coisa julgada material
, formada nos autos do
writ
, cujo objeto foi o pedido de realização de perícia médica, diante da negativa formulada perante autoridade competente estatal em outubro de 2012, e que foi denegada em decorrência da inobservância do prazo mencionado.

Ora, não há modo de acolher a tese de cerceamento de defesa no PAD, tampouco justificativa que possibilite o reexame da matéria já tratada sob ótica de violação a direito líquido e certo, frise-se, tanto porque, iniciado seu afastamento, cabia-lhe tomar as medidas suficientes para regularizar sua ausência, justificativa apresentada somente passado um ano de seu afastamento, quanto pelo fato de que o exame da tese de violação ao seu direito em realizar a prova encontra-se preclusa. [...]”

Assim, houve enfrentamento da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Inexiste, pois, omissão.

No tocante à suposta
omissão
quanto à apreciação das provas testemunhais e documentais, não prospera a insurgência. O julgador não está obrigado a mencionar, de forma individualizada, todos os elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente que indique os fundamentos que embasam seu convencimento. No caso, o acórdão baseou-se no histórico funcional do servidor e nos elementos constantes do PAD, reputados suficientes para a conclusão adotada.

Não há omissão a ser suprida também no ponto.

No que diz respeito à alegada
contradição
na valoração das provas, não se constata a existência de proposições inconciliáveis no julgado, mas, novamente, mero inconformismo com o resultado. A utilização de determinados elementos probatórios e a atribuição de maior ou menor relevância a eles insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador.

Inexistente, nesse diapasão, contradição.

Quanto à alegada
omissão
relativa ao art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, também não merece acolhimento. O acórdão apreciou a questão ao concluir que não estavam presentes os requisitos para o reconhecimento de incapacidade que impusesse a atuação de ofício da Administração, destacando a ausência de submissão à perícia médica nos prazos regulamentares.

Verifica-se, portanto, que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão incólume em todos os seus termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.